Tribunal: TJMT
Processo: 1013328-02.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013328-02.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON CRYSTIAN RAMOS GONCALVES - CPF: 055.838.641-50 (RECORRENTE), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), LAURA KAMYLA APARECIDA DA SILVA - CPF: 079.959.951-48 (VÍTIMA), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013328-02.2022.8.11.0042

RECORRENTE: JACKSON CRYSTIAN RAMOS GONCALVES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2º, II, IV E VI, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA QUE IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE VERSÃO UNÂNIME E CRISTALINA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – –
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium accusationis
exige prova unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução.

Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

Durante a fase de pronúncia somente seria possível o afastamento de qualificadora quando inexistir qualquer elemento probatório para ampará-la, bem assim manifestamente improcedente.

O ciúme pode qualificar o crime de homicídio, cabendo a sua análise do Conselho de Sentença.

Havendo indicativos de que a questão de gênero se fez presente, cumpre aos jurados avaliar se configurada a qualificadora do feminicídio.

Presentes elementos que o réu agiu de modo surpreender a vítima e mitigar as chances de defesa, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser posta para avaliação do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013328-02.2022.8.11.0042

RECORRENTE: JACKSON CRYSTIAN RAMOS GONCALVES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Jackson Crystian Ramos Gonçalves
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), IV (dificuldade de defesa) e VI (feminicídio) c/c § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ameaça, inscrito no art. 147,
caput,
c/c art. 61, inciso II, alínea
“f”
, e violação de domicílio, previsto no art. 150,
caput,
todos do Código Penal (id. 158516540).

Inconformado, a defesa sustenta a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal, diante da ausência de
animus necandi
. Alternativamente, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Ao final, postula a revogação da prisão preventiva imposta (id. 158516545).

Apresentadas as contrarrazões (id. 158516554), a decisão recorrida foi mantida (id. 158516555).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 163130667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013328-02.2022.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da desclassificação
:

A defesa insiste seja operada a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para a conduta descrita no art. 129 do Código Penal.

A denúncia descreve o seguinte:

[...] Consta do presente inquérito policial que o denunciado JACKSON CRYSTIAN RAMOS GONÇALVES e a vítima Laura Kamyla Aparecida da Silva namoraram por cerca de 08 (oito) meses, porém estavam separados há cerca de 01 (um) mês, da data dos fatos, e não tiveram filhos em comum.

O relacionamento do casal sempre foi conturbado, em razão do comportamento ciumento e possessivo de JACKSON. No mês de janeiro de 2022, tiveram uma discussão e o denunciado tentou agredir a vítima. Após este fato, Laura decidiu romper o relacionamento, porém o denunciado não aceitou o término e passou e ameaçá-la, dizendo "SE VOCÊ NÃO VOLTAR COMIGO EU NÃO VOU DEIXAR BARATO, NÃO VOU TE PERDER TÃO FÁCIL; SEMPRE EU VOU ATRÁS DE VOCÊ", deixando-a temerosa.

No dia 21/02/2022, por volta das 05h00min, a vítima se deslocou até a residência de uma amiga, no bairro Tijucal, Cuiabá/MT, para buscar sua filha, quando um amigo, Sr. Diego Bruno, chegou no local e ofereceu carona até sua residência, tendo Laura aceitado.

Ato contínuo, por volta das 05h15min, ao chegarem na residência da ofendida, localizada na Rua dos Lírios, quadra 06, nº 04, Bairro Novo Milênio, Cuiabá/MT, a filha de Laura percebeu que JACKSON havia adentrado, clandestinamente, na casa e avisou sua genitora, pedindo para a criança ir para o quarto e trancar a porta.

Laura, então, pediu para JACKSON pegar seus pertences e ir embora, contudo, o denunciado, já bastante nervoso, queria que a vítima tirasse a roupa do corpo e a devolvesse, pois teria sido dada de presente, rasgando o vestido que Laura estava usando.

No mesmo instante, JACKSON puxou uma faca que estava em sua cintura e golpeou Laura no abdômen, porém, a vítima conseguiu tomar a faca do denunciado e gritou, momento em que o amigo Diego Bruno mobilizou JACKSON e o colocou para fora da residência trancando a porta.

Conforme laudo pericial nº 1.1.02.2022.004778-01 (em anexo) a vítima sofreu lesões gravíssimas, "(...) houve lesão do fígado, com necessidade de intervenção cirúrgica. A presença de lesão/perfuração hepática com necessidade de intervenção cirúrgica caracteriza perigo à vida (...)", que somente não causaram a sua morte por ter conseguido se defender e ter sido socorrida pelo amigo.

O crime foi cometido sem que existisse qualquer motivação relevante para tal, meio a uma discussão banal provocada pelo denunciado, agindo, portanto, impelido por motivo fútil.

O denunciado, ainda, agrediu a vítima repentina e inesperadamente, dificultando esboçar qualquer gesto eficiente de defesa.

JACKSON praticou o crime num contexto de violência doméstica por ele alimentada, prevalecendo-se de sua superioridade física, em flagrante menosprezo à condição de mulher da vítima (eram ex-namorados), e, portanto, por razões da condição do sexo feminino da vítima, pois com ela manteve um relacionamento amoroso. [...] (
sic
do id. 158516468).

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência do TJMT:

[...] A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. [...] (TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

Assim, na atual fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), para a desclassificação do delito, a prova dos autos deve ser unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução, o que não ocorreu na espécie.

Não existem dúvidas quanto à materialidade do crime, demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2022.48022 (id. 158515295), pedido de providências protetivas (id. 158515297) e laudo pericial (id. 158516469).

Ressalta-se que o Laudo Pericial descreveu a presença de
“Ferida perfuroincisa arqueada, suturada, medindo cerca de 7cm e localizada no flanco direito. Prontuário médico refere lesão por arma branca profunda, atingindo o fígado”
(
sic
do id. 158516469).

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ao ser ouvido apenas na fase judicial, o recorrente negou a autoria delitiva, explicando que, embora tivesse rompido o relacionamento amoroso com a vítima, ambos mantinham convivência tranquila. Disse que, na data dos fatos, encontrou a vítima em uma tabacaria, ocasião na qual ela o convidou para irem até sua casa. Relatou que foi até a residência da vítima e, como ela ainda não havia chegado, entrou no local, pois o portão e portas sempre ficavam abertos. Negou ter aguardado a vítima escondido embaixo da cama, destacando que ficou deitado em uma das camas do imóvel.

Descreveu, ainda, que a vítima chegou ao local acompanhada de
Diego Bruno
, com quem ela tinha suposto relacionamento amoroso. Detalhou que iniciou uma discussão entre os presentes, instante em que foi lhe pedido que deixasse o imóvel. Aduziu que a vítima foi quem iniciou as agressões, ao que respondeu puxando o vestido dela. Narrou que, ao sair do local, a vítima pegou uma faca de cozinha e o atacou perfurando sua mão, momento em que conseguiu desarmá-la. Revelou que, durante a briga, a vítima acabou se ferindo. Enfatizou que agiu no afã de se defender das investidas da vítima, não tendo sido o ferimento intencional (id. 158516527).

Por outro lado, ao ser ouvida em solo policial, a vítima
Laura Kamyla Aparecida da Silva
descreveu que manteve relacionamento amoroso com o recorrente por cerca 08 (oito) meses, porém, na data dos fatos, estavam separados havia cerca de 01 (um) mês. Destacou que o relacionamento sempre foi conturbado, em razão do comportamento ciumento e possessivo do recorrente, que inclusive tentou agredir a vítima em outras ocasiões.

Esclareceu que, na data dos fatos, por volta das 05h00, havia recém-chegado em sua casa, quando sua filha percebeu que o recorrente estava no interior da residência, local onde entrou clandestinamente, de modo que a declarante pediu para que ele pegasse seus pertences e fosse embora. Afirmou que o recorrente negou-se sair do imóvel, condicionando que a vítima tirasse a roupa do corpo e a devolvesse, pois teria sido dada de presente por ele, vindo este a rasgar o vestido.

Descreveu que, neste instante, o recorrente empunhou uma faca que estava em sua cintura e golpeou a declarante no abdômen, ao que reagiu e conseguiu tomar para si a faca e gritou por ajuda. Narrou que seu amigo
Diego Bruno
conteve o recorrente, colocando-o para fora do imóvel e trancando a porta. Aduziu, ainda, que, após o ocorrido, quando estava aguardando a chegada da viatura policial, percebeu que o recorrente havia retornado, tendo esta corrido para a casa de um vizinho para se desvencilhar dele, que, logo em seguida, empreendeu fuga. Declinou que, na sequência, foi conduzida pela equipe do SAMU ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde passou por cirurgia.

Já em juízo, a vítima,
Laura Kamyla Aparecida da Silva
, confirmou suas declarações extrajudicial, resumindo que havia terminado o relacionamento amoroso com o recorrente, pois não concordava com certas atitudes dele, como excesso de ciúmes e apropriação dos dinheiros de sua genitora para compra de bebida alcoólica e drogas. Explicou que o recorrente não aceitou o término e passou a ameaçá-la, dizendo
“se você não voltar comigo eu não vou deixar barato, não vou te perder tão fácil; sempre eu vou atrás de você” (sic).

Salientou que, na data dos fatos, ao chegar em casa, sua filha começou a gritar
“Mãe, o tio tá aqui”
, afirmando que viu o recorrente debaixo da cama. Narrou que advertiu o recorrente e determinou que ele fosse embora e, ao se dirigir ao portão, o recorrente lhe segurou dizendo que só faltava pegar o vestido amarelo que estava usando, pois ele havia dado como presente. Revelou que concordou em retirar a vestimenta, mas que o recorrente passou a rasgar a sua roupa, ao que revidou tentando arranhá-lo, a fim de que parasse. Externou que, nesse instante, o recorrente tirou uma faca do seu bolo e, por defesa, tentou segurar a mão do recorrente, tendo ele conseguido empurrar a faca em direção a sua barriga, gerando o ferimento.

Contou que mesmo após ser colocado para fora do imóvel, o recorrente empunhou novamente a faca e passou a chutar contra a porta até quebrá-la. Por fim, ressaltou que, além de ter ficado alguns dias internada, precisou passar por intervenção cirúrgica, sendo necessário ao todo 90 (noventa) dias de atestado médico, bem assim que atualmente ainda sente dores na região atingida.

Nesse cenário, observa-se que há nos autos mais de uma versão. A sustentada pela defesa, no sentido de que o recorrente agiu em legítima defesa, ao afirmar que a vítima foi quem iniciou as agressões. E a versão ministerial, no qual descreve que o recorrente adentrou o imóvel clandestinamente e, após entrevero, golpeou a vítima com a faca que portava na cintura, a fim de, em tese, ceifar sua vida.

Diante desse cenário, embora o recorrente negue a intenção de matar, evidente que não há uma única versão dos fatos, havendo relevantes dúvidas sobre como os fatos ocorreram.

Além disso, a sede e natureza das lesões causadas também parecem não colaborar com a descrição defensiva, pois a vítima foi atingida no abdômen, inclusive ferindo órgão vital e com risco de vida, conforme destacado pelo laudo pericial:

[...] A lesão descrita no item 1 foi produzida por instrumento contundente e apresenta nexo temporal e causal com o relato da periciada, deter sido causada por uma faca (instrumento perfurocortante). Houve lesão do fígado, com necessidade de intervenção cirúrgica. A presença de lesão/ perfuração hepática com necessidade de intervenção cirúrgica caracteriza perigo à vida [...] (
sic
do id. 158516469).

Assim, havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

Portanto, havendo dúvida acerca da intenção do recorrente, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a questão em debate.

Nessa linha:

[...] Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. [...] (RESE 1030905-47.2021.8.11.0003, Relator Des.
Gilberto Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022).

Por conseguinte, estando presentes os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, nos estritos termos do art. 413,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal, não há outro rumo a ser tomado que não seja o de manter a decisão recorrida.

Das qualificadoras
:

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“[...] já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte. [...]”.

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]”
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

Do motivo fútil
:

Não há se falar na manifesta improcedência da qualificadora acerca da futilidade do crime.

A magistrada singular, ao conhecer da qualificadora, destacou aos seguintes argumentos:

[...] Verificam-se no caso em concreto, os indícios da qualificadora do motivo fútil nos termos explanados pelo Ministério Público em suas alegações finais orais, pois o acusado tinha o sentimento de posse em relação a vítima e não se conformava com o término do relacionamento. [...] (
sic
do id. 158516540 - pág. 12).

Perfeitamente admissível, notadamente porque a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
há muito sedimentou a compreensão de que o ciúme pode qualificar o crime de homicídio, cabendo a sua análise do Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para avaliar a questão.

A propósito:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença circunstância que, numa análise objetiva, se mostra viável, ao menos em tese, e de que cabe àquele mesmo Conselho decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúme, assim como analisar se o referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio. [...] (AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021).

Na espécie, há indícios de que a ação tenha se dado em razão do sentimento de ciúmes nutrido pelo recorrente contra a vítima, porquanto, ao ser ouvida em juízo, a vítima descreveu as ameaças do recorrente, em especial que não a deixaria em paz se não reatassem o relacionamento.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o juízo
a quo
pontuou o seguinte:

[...] o acusado praticou o delito utilizando de recursos que dificultaram a defesa da vítima, pois ele se manteve escondido embaixo da cama da filha da vítima, se aproximou dela e após discutir com a vítima de maneira repentina e inesperadamente golpeou a vítima com uma facada em sua barriga, sem que a vítima tivesse oportunidade de se defender [...]

(
sic
do id. 158516540).

Da mesma forma, não merece reparos a decisão, notadamente porque os elementos existentes no feito indicam que o recorrente pode ter surpreendido a vítima dentro de sua própria casa, escondendo-se embaixo da cama, já em posse de uma faca. Além disso, ao ser advertido por ela, empunhou o objeto e desferiu golpe contra seu abdômen, situação que possivelmente reduziu a reação de defesa por parte da vítima.

Do feminicídio
:

Igualmente, não há como se extirpar a qualificadora do feminicídio.

Com efeito, a incidência da qualificadora do feminicídio exige que o crime tenha ocorrido contra mulher em contexto de violência doméstica ou familiar, conforme se infere do artigo 121, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na hipótese em tela, o delito atribuído ao recorrente supostamente ocorreu no âmbito da unidade doméstica, em decorrência de relação íntima de afeto (Lei 11.340/06, 5º, III), consoante se infere dos elementos de prova, em especial dos depoimentos, que confirmam o relacionamento amoroso e término conturbado das partes, estando vinculado, em tese, à inconformidade do recorrente com ciúmes sentidos, sendo prescindível a existência de coabitação.

Ademais, registro que filio-me ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que não há incompatibilidade entre as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, notadamente porque a qualificadora do feminicídio é de caráter objetivo, enquanto a qualificadora do motivo fútil tem natureza subjetiva.

Confira-se:

[...] 1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pela inviabilidade da manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem quanto a um dos fatos, e, relativamente a outros dois fatos, afastou a adjetivadora do feminicídio, analisando aspectos subjetivos da motivação do crime. 2.
Não há dúvidas acerca da natureza subjetiva da qualificadora do motivo torpe, ao passo que a natureza do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea.
3. É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino. 4. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, pois a decisão acerca de sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. [...] (REsp 1739704/RS, Rel. Ministro
Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 18/09/2018).

Destarte, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por motivo fútil, em razão do sentimento de ciúmes e posse em relação à vítima, por recurso que dificultou a defesa da vítima, que teriam sido supostamente surpreendidas pelo recorrente em sua própria residência, e por feminicídio, em razão da sua vulnerabilidade como mulher.

Da prisão preventiva
:

Por derradeiro, requer a defesa seja revogada a prisão preventiva imposta ao insurgente ou, subsidiariamente, seja o cárcere cautelar substituído pelas medidas menos onerosas do art. 319 do CPP, sob o pretexto de que os pressupostos autorizadores não se fazem presentes, diante dos predicados pessoais favoráveis do réu, aliado ao fato de a instrução processual já ter se findado.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, os elementos autorizadores da segregação cautelar ainda se mostram presentes, uma vez que a concessão direito de aguardar o julgamento em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, evidenciado pela gravidade concreta da ação delitiva, além de extremo temor da vítima em relação ao recorrente, tendo essa apenas comparecido em juízo após lhe assegurar reforço policial, o que demonstra que seu temor ainda persiste.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023